Tribunal: STF
Processo: RE 82959
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-08-25
Data de publicação: 1976-08-25

Ementa:
MATÉRIA TRABALHISTA. DECISÃO DE TRIBUNAL REGIONAL
IRRECORRIBILIDADE PARA O SUPREMO TRIBUNAL, EM DECORRÊNCIA DE SOMENTE
CABER O EXTRAORDINÁRIO DE DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL SUPERIOR
DO TRABALHO, NOS CASOS DE CONTRARIEDADE A CONSTITUIÇÃO (EC N 1, ART.
143, E SÚMULA 505). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.